Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE URBANO DE PASSGEIROS. AGRESSÃO DE MOTORISTA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. No mérito, discute-se a responsabilidade civil da transportadora por conduta ilícita de seu preposto, motorista de ônibus, que teria desrespeitado e agredido fisicamente o autor, pessoa idosa, culminando na fixação de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e materiais no montante de R$ 3.250,00. Ambas as partes recorreram, pleiteando, respectivamente, a reforma da sentença para afastar ou majorar as condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de produção de provas; (ii) examinar a responsabilidade civil da transportadora e avaliar a proporcionalidade e razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos arts. 370 e 371 do CPC, confere ao magistrado a faculdade de avaliar quais provas são indispensáveis ao deslinde do caso, desde que fundamentado, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador entende, de forma motivada, que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, como no caso em tela, em que a controvérsia central — existência de conduta ilícita e responsabilidade civil — não demandava a produção de prova testemunhal.
5. A responsabilidade civil da transportadora decorre do disposto no art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo objetiva e baseada no risco administrativo, o que prescinde da comprovação de dolo ou culpa do agente, exigindo-se apenas prova do dano, da conduta e do nexo causal.
6. No caso, restou comprovado que o motorista da empresa agiu de forma desrespeitosa e violenta contra o autor, desferindo agressões físicas, além de danificar seu aparelho celular, conforme registrado em evidências videográficas constantes nos autos.
7. A indenização fixada em R$ 15.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo sofrido pelo autor, pessoa idosa, e a gravidade da conduta do motorista, cumprindo, ainda, a função pedagógica.
8. O montante de R$ 3.250,00, referente aos danos materiais (substituição do celular e tratamento dentário), encontra-se devidamente comprovado e é adequado à extensão do prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da parte requerida não provido. Recurso do autor não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado indeferir diligências probatórias desnecessárias, desde que fundamente sua decisão, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de transporte público exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal.
3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto na vítima e a função pedagógica da reparação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC/2015, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2029485/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/05/2022.
STJ, AgInt no REsp no 1768074/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2019.
Acórdão no 983349, 20140111841396APC, Rel. Desa Leila Arlanch, DJE 29/11/2016.